Tribunal: TJMT
Processo: 1014030-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014030-36.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VERA LUCIA MARIA VIANA - CPF: 531.627.491-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual. O apelante requer o aditamento da inicial para redirecionamento ao espólio da falecida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei no 6.830/1980; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024; STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023; TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.9.2024, publicado no DJe em 07.10.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024; TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.11.2020, publicado no DJe em 10.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1014030-36.2020.8.11.0003 manejada contra
VERA LUCIA MARIA VIANA
, extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento da executada antes do ajuizamento do feito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da não surpresa, positivado no artigo 10 do Código de Processo Civil, por não ter oportunizado a prévia manifestação das partes antes da extinção do feito.

No mérito, defende ser possível o aditamento da peça inicial, nos casos de falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, pelo princípio da
saisine
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença, visando ao prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 296536927, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante pugna pela nulidade da sentença por
violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, CPC).

No caso, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da executada, em virtude do seu falecimento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda, com fulcro em jurisprudência desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 392/STJ), razão pela qual extinguiu o feito.

Com efeito, ainda que não tenha sido oportunizada previamente às partes a manifestação específica sobre a matéria relativa à ilegitimidade passiva — tema até então não suscitado nos autos —, não se configura violação ao artigo 10 do CPC, porquanto os fundamentos do
decisum
cingem-se à análise das condições da ação, cujo atendimento incumbe às partes desde o ajuizamento da demanda, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "
as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial
" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023).
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024).
[sem destaque no original].

Além disso, o c. STJ entende que não há violação ao princípio da não surpresa quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal, como se verifica no presente caso, especialmente diante da vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal preconizada pela Súmula n. 392/STJ (
ex vi
STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023).

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, entendimento diverso, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, mormente porque é pacífico, no âmbito deste Órgão Fracionário, o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida antes da citação acarreta ilegitimidade passiva e inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio. Precedentes: apelação cível n. 0005751-24.2017.8.11.0055, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo; apelação cível n. 1000119-38.2021.8.11.0094, relatora Desa. Maria Helena Bezerra Ramos; apelação cível n. 0009241-45.2016.8.11.0037, relatora Desa. Maria Erotides Kneip.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1014030-36.2020.8.11.0003 manejada contra VERA LUCIA MARIA VIANA, extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento da executada antes do ajuizamento do feito.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do devedor, mediante o aditamento da petição inicial.

Pois bem.

É evidente o entendimento deste Sodalício sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal em face do espólio, quando este possui responsabilidade tributária, nos termos da legislação aplicável.

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante.
2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, de forma precisa, conforme art. 321 do CPC”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento:
1. O espólio perde legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais após o encerramento do inventário, cabendo a responsabilidade tributária aos herdeiros.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Em detida análise dos autos, verifica-se que a executada faleceu no ano de 2011, enquanto o executivo fiscal foi ajuizado somente em 2020, ou seja, transcorridos 09 (nove) anos desde a morte da devedora. Ressalte-se, ainda, que a demanda foi proposta em nome da própria falecida e não em face de seu espólio:

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução por meio da alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

À propósito:

“[...]
4. A respeito da possibilidade de substituição da CDA
, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação consolidada nesta Corte de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução - Súmula 392/STJ (REsp. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973).
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.9.2024, publicado no DJe em 07.10.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
.”

(TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.11.2020, publicado no DJe em 10.12.2020).
[sem destaque no original].

De fato, a modificação do sujeito passivo não configura mero erro formal ou material, mas sim uma alteração substancial do lançamento fiscal, o que compromete a higidez do título executivo que fundamenta a execução.

Diante de tais premissas, infere-se dos autos que a parte devedora constante na certidão de dívida ativa (CDA) faleceu em momento anterior ao próprio ajuizamento da ação, razão pela qual o pleito de possibilidade de redirecionamento do processo executivo fiscal ao espólio não merece acolhimento.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025